Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0728587-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 242354072 dos autos originários n. 0709913-19.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, aqui agravante, sob o fundamento de ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência financeira. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, porquanto não comprovada sua hipossuficiência conforme determinação de ID 237164487. Além disso, a suposta celebração de contrato entre as partes envolveu a aquisição pelo réu de veículo em valores acima de R$60.000,00, o que indica que possui condições financeiras de arcar com eventuais custos do processo sem o comprometimento de sua subsistência ou a de sua família. Concedo ao réu o prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção de ID 233982413. O agravante alega que o indeferimento da gratuidade de justiça ofende o direito constitucional de acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade, pois comprovou a sua hipossuficiência por meio de declaração firmada nos autos, isenção de imposto de renda e ausência de movimentações financeiras relevantes. Destaca que, embora tenha contratado advogado particular, tal fato não afasta, por si só, o direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Defende a reforma da decisão por não observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, sem qualquer impugnação fundamentada ou diligência probatória por parte do juízo. Ressalta que a situação econômica atual do agravante deve ser considerada, ainda que tenha celebrado negócios anteriormente, pois sua condição financeira se deteriorou desde então. Invoca, ainda, o princípio da isonomia, ao argumentar que a negativa da gratuidade representa tratamento desigual a quem se encontra em situação de desvantagem material. Evoca também o direito de petição, o princípio da ampla defesa e o direito de acesso à justiça, destacando que a negativa do benefício inviabiliza o exercício regular da jurisdição e perpetua desigualdades no processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com informações colhidas pelo agravado no portal da transparência, o agravante pensionista e, no mês de abril de 2025, recebeu “remuneração básica bruta” de R$27.901,24 e total, após deduções obrigatórias, de R$24.759,76 (id. 235547255 – p. 2/3 na origem). Daí, o despacho do juízo originário determinando instrução do pedido de gratuidade de justiça com os seguintes documentos (id. 237164487 na origem): 1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) carteira de trabalho de todos os membros do núcleo familiar; 3) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos de todos os membros do núcleo familiar; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal de todos os membros do núcleo familiar, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta daqueles que recebem salário, remuneração variável ou proventos; e 5) declaração de não possuir aplicação financeira em valor superior a 20 salários-mínimos nem ser titular de mais de 1 imóvel. Em resposta, sem juntar os documentos solicitados, a não ser simples consulta negativa de restituição do imposto de renda, o agravante limita-se a alegar que “é mero aposentado e, atualmente, enfrenta dificuldades financeiras”, que “não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com a sua aposentadoria”, “sendo isento também do pagamento do imposto de renda” (id. 241220572 na origem). Contudo, mostra-se evidente a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência financeira e a renda mensal constante do portal da transparência. Malgrado a parte afirme que “enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família”, nada foi demonstrado a respeito. Nesse contexto, verifica-se que o agravante aufere, mensalmente, aproximadamente dezesseis salários mínimos, quantia que excede substancialmente a média salarial nacional e que, mesmo considerados os gastos ordinários da parte, mostra-se suficiente para suportar as custas processuais sem comprometimento do sustento familiar. Portanto, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator